Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Não se conhece de agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão e fiel à coisa julgada.
2. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.